Tribunal: TJDFT
Processo: 0000317-42.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS OFENDIDAS. DOSIMETRIA. concurso material. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e lesões corporais, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações das ofendidas, tanto na delegacia como em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como a agrediu fisicamente, fatos confirmados pelos laudos periciais.

2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos.

3. Configura-se a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça e entre as lesões corporais, porquanto preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal, bem como o requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.

4. Apelações conhecidas e não providas.